Tribunal: TJMT
Processo: 1003251-39.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003251-39.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remoção, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ALCIR GONCALVES DE ARAUJO - CPF: 621.161.501-91 (APELANTE), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 022.337.471-78 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CONSELHO SUPERIOR DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LEANDRO REZENDE AQUINO - CPF: 033.189.551-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – SERVIDOR EM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO – PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR – EVENTUAL RUPTURA DA UNIDADE NÃO PROVOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 19/02/2016 e formulou pedido administrativo de remoção no dia 05/12/2018, ou seja, encontrava-se em período de estágio probatório. Nesse contexto, a remoção do Apelante somente poderia ser
ex officio
e não a pedido, como no caso em apreço, a teor do que dispõe o art. 157, §1º da Lei Complementar Estadual nº 407/2010.

2. A remoção do servidor público com fundamento na manutenção e proteção da unidade familiar é permitida quando a remoção do cônjuge ocorrer de forma
ex officio
.

3. Se o Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia já possuía entidade familiar constituída em local diverso do local onde desempenhava a sua função pública, não há falar em ruptura da unidade familiar provocada pela Administração Pública. Soma-se a isto o fato do pedido administrativo do Recorrente ter sido indeferido em razão da elevada demanda de serviço no Município onde o Apelante se encontra, bem como pelo deficit de servidores.

4. Nesse diapasão, deve prevalecer o interesse público sobre o privado.

5. Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível interposto por
ALCIR GONÇALVES DE ARAÚJO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança nº
1003251-39.2019.811.0041, denegou a ordem, cujo objeto era a remoção da Apelante do Município de Jaciara para o Município de Rondonópolis.

Em suas razões recursais (Id. 100727552), alega o a possibilidade de remoção para a manutenção da unidade familiar e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o art. 159 da Lei Complementar Estadual nº 407/2010 e art. 226 da Constituição Federal.

Alega ainda que o interesse público deve ser mitigado para preservação do núcleo familiar.

Contrarrazões apresentadas no Id. 100727556.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 129014192.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante tem direito líquido e certo à sua remoção do Município de Jaciara para o Município de Rondonópolis, sob o fundamento da manutenção da unidade familiar.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ante a fundamentação fática e jurídica exposta, REQUER:

A) A concessão de medida liminar para ordenar a imediata remoção do impetrante para a comarca de Rondonópolis–MT, devido aos fundamentos expostos;

B) A notificação da autoridade coatora, no endereço indicado na qualificação, para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias;

C) A citação do órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para ingressar no feito;

D) A concessão do prazo de 15 (quinze) dias para a juntada do instrumento de procuração.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Nesses termos, pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 15/06/2020 e possui a seguinte parte dispositiva:

ISTO POSTO
, consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intimem-se.

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ex positis
, requer-se:

a) Que seja concedida a gratuidade de justiça;

b) Que a presente Apelação seja conhecida e provida para reformar a decisão a quo, reconhecendo à violação ao direito da parte apelante e concedendo-lhe o direito à remoção para a Comarca de Rondonópolis-MT;

c) A intimação do Apelado para, querendo, apresente contrarrazões à apelação.

Termos em que pede e espera deferimento.

Em se tratando de remoção de servidor público, há pelos menos, três legislações (no plano infraconstitucional) versando sobre a matéria, quais sejam: Lei Federal nº 8.112/90, Lei Complementar Estadual nº 04/90 e Lei Complementar Estadual nº 407/2010.

Desta forma, questiona-se:

Qual legislação a ser aplicada?

A Lei Federal nº 8.112/90 é o estatuto do servidor público federal.

Considerando que o Apelante é servidor público estadual, deve-se analisar a legislação estadual e, na esfera estadual, há (pelos menos) duas leis versando sobre o assunto remoção de servidor.

A primeira vista, dever-se-ia aplicar a Lei Complementar Estadual nº 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), haja vista ser o Apelante servidor público efetivo (Investigador de Polícia – Id. 100729472), ou seja, é regido por um estatuto próprio.

Entretanto, ainda no plano e esfera estadual, há uma lei própria e especifica que trata, exclusivamente, do Estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, qual seja: Lei Complementar Estadual nº 407/2010.

De acordo com as regras de interpretação e hermenêutica, a lei especial prevalece sobre a lei geral
(lex specialis derrogat lex generalis)
.

É o chamado de princípio da especialidade das normas

Nesse sentido, trago à colação o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DOCUMENTOS SOLICITADOS À UFPR. PRAZO PARA ENTREGA. DILAÇÃO POR SESSENTA DIAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Como cediço, a lei especial prevalece sobre a lei geral (lex specialis derrogat lex generalis).
Por via de consequência, não se aplica à espécie a regra contida no art. 199, I, do Código Civil de 2002 (segundo a qual "Não corre igualmente a prescrição: [...] pendendo condição suspensiva), haja vista se tratar de uma norma genérica que não tem o condão de afastar as regras específicas do CPC, introduzidas no ordenamento jurídico pela Lei 11.382, de 7/12/06. 5. "A ação cautelar de protesto proposta após o escoamento do prazo prescricional não interfere em sua contagem" (REsp 1.251.447/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJe 24/10/13). 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1263731/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 27/08/2014) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - LICENÇA-PRÊMIO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 57 E SEGUINTES DA LEI Nº 4.594, DE 2 DE JULHO DE 2004 - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – PRESCRIÇÃO - TERMO A QUO - DATA DA APOSENTADORIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO TEMA 810/STF E TEMA 905 STJ -SENTENÇA RATIFICADA. Demonstrado o período aquisitivo e a condição de profissional da educação descrita no artigo 57 da Lei 4.594, de 2 de julho de 2004,
a legislação especial deve prevalecer sobre a regra geral,
assegurado ao servidor o direito à licença-prêmio. (N.U 1014548-14.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019). (...) (TJ/MT - N.U 1030897-92.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (NEGRITEI)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA – EQUIPARAÇÃO ENTRE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) E PROFESSOR PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR – IMPOSSBILIDADE – CARGOS DE NATUREZA, ATRIBUIÇÕES E HABILIDADES DISTINTAS – DISTINÇÃO ADVINDAS DA LEI – PARECER OPINATIVO EMITIDO PELA CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM DETERIMENTO DA LEI – OFENSA A HIERARQUIA DAS NORMAS – PIRÂMIDE KELSENIANA – EFEITOS PATRIMONIAIS EQUIPARAÇÃO SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Não há que se falar na aplicação da Lei nº 9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases),
posto que esta é lei geral e a Lei Complementar Municipal nº 220/2010 é especial, devendo, portanto, a lei local ser aplicada em detrimento da geral, em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat lex generalis)
. 5. Apelo desprovido. (TJ/MT - N.U 0000468-04.2013.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, não há dúvidas de que a questão posta sob análise deve ser resolvida à luz da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, haja vista ser a norma mais específica que rege a matéria.

Desta forma, a lei geral somente deverá ser aplicada em caso de omissão da norma especial, o que definitivamente não é o caso.

Analisando os documentos acostados nos autos, bem como a legislação que rege matéria, conclui-se que não há direito líquido e certo do Apelante em ser removido para o Município de Rondonópolis.

O Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 19/02/2016 e formulou pedido administrativo de remoção no dia 05/12/2018, conforme se infere nos documentos anexados no Id. 100729774, ou seja, encontrava-se em período de estágio probatório.

Nesse contexto, a remoção do Apelante somente poderia ser
ex officio
e não a pedido, como no caso em apreço, a teor do que dispõe o art. 157, §1º da Lei Complementar Estadual nº 407/2010, que assim está redigido,
in verbis:

Art. 157 A remoção do policial civil somente dar-se-á por necessidade do serviço ou a pedido, desde que atenda a conveniência do serviço policial.

§1º
Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício
. (NEGRITEI)

Assim, diante da expressa vedação legal, não há direito líquido e certo ao Apelante em ser removido.

Mesmo que seja ultrapassada a questão do estágio probatório do Apelante em razão do tempo transcorrido até o presente momento, ainda assim, não há direito líquido e certo a ser amparado, pelos seguintes motivos.

A argumento principal do Apelante é a proteção da unidade familiar.

É certo que a família e a união estável tem especial proteção do Estado, conforme preconiza o art. 226,
“caput”
, bem como o §3º do mesmo dispositivo da Constituição da República,
in verbis:

Art. 226.
A família
, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado
.

(...)

§3º
Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar
, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. (NEGRITEI)

Também é certo o servidor público atua não em nome próprio, mas sim em nome da Administração Pública (aplicação da teoria do órgão).

A remoção do servidor público com fundamento na manutenção e proteção da unidade familiar é permitida quando a remoção do cônjuge ocorrer de forma
ex officio
, pois é ato advindo da própria Administração Pública.

Assim, se a remoção foi provocada pela Administração Pública, tem o ente federativo o dever de proteger a unidade familiar.

Desta forma, a unidade familiar não autoriza, de forma automática, a remoção do servidor público, salvo quando esta tenha sido pelo próprio poder público (
ex officio
).

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO A PEDIDO. ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que remoção a pedido de servidor público não garante, necessariamente, o acompanhamento do cônjuge para que a unidade familiar seja preservada. Essa garantia somente é observada na remoção por ato de ofício da Administração Pública (MS 23.058/DF, Rel. Min. Ayres Britto). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - RE 1138917 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018 PUBLIC 09-11-2018)

Outro aspecto importante a ser salientado é o fato de eventual ruptura da unidade familiar do Apelante não ter sido provocada pela Administração Pública.

O Apelante convive em união estável com Evanilza Aparecida Aguilar desde março de 2007, conforme Escritura Pública Declaratória de União Estável lavrada em 25/01/2011 e anexada no Id. 100729475.

A convivente do Apelante tomou posse como Técnica Administrativa Educacional perante a Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso em 02/08/2012, conforme Termo de Posse nº 6907/2012 (Id. 100729482) e está lotada no Município de Rondonópolis desde 03/08/2012, conforme se infere na Ata de Ingresso acostada no Id. 100729483.

Por outro lado, o Apelante tomou posse como Investigador de Polícia em 19/02/2016.

De acordo com a ordem cronológica dos fatos acima mencionados, pode-se concluir que quando o Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia e foi lotado para o Município Jaciara, ele já possuía entidade familiar constituída em local diverso do local onde desempenhava a sua função pública.

Logo, eventual ruptura da unidade familiar não foi provocada pela Administração Pública, mas sim por ato do próprio Recorrente ao tomar posse em cargo público em local diverso daquele em que tem estruturada a sua unidade familiar.

Soma-se a isto o fato do pedido administrativo do Recorrente ter sido indeferido em razão da elevada demanda de serviço no Município onde o Apelante se encontra (Jaciara), bem como pelo deficit de servidores, conforme Manifestação e ATA nº 037/2018/CSPJC/MT, os quais se encontram anexados nos Id’s. 100729484 e 100729485.

Nesse diapasão, onde eventual ruptura da unidade familiar não ter sido provocada pela Administração Pública, aliada à elevada demanda e reduzido números de servidores no Município onde o Apelante exerce atualmente as suas funções, deve prevalecer o interesse público sobre o privado e não o contrário, como pretende o Recorrente.

Em situações análogas ao presente feito, assim é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE
. PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. 1. Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrada por servidora do Ministério Público do Estado do Maranhão contra ato atribuído à Subprocuradora-Geral de Justiça que indeferiu seu pedido de remoção da Promotoria de Magalhães Almeida/MA para a Promotoria de Araioses/MA. 2.
Embora a remoção de servidor público para acompanhar cônjuge, prevista no inciso III do art. 36 da Lei n. 8.112/1990, por analogia, tenha como propósito a preservação da unidade familiar, à qual o Estado deve dispensar proteção especial (art. 226 da CF), não ode referido princípio ser aplicado de forma indiscriminada
, "merecendo cada caso concreto uma análise acurada de suas particularidades" (AgRg no REsp 1.201.626/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011). 3. Na espécie, como bem observou o parecer ministerial estadual, a recorrente é a única servidora do quadro de apoio técnico da Promotoria de Justiça de Magalhães de Almeida
e sua remoção acarretaria prejuízos à regular e eficiente prestação de serviços do Ministério Público da referida cidade
, já que haveria impossibilidade de preenchimento da vaga por outro servidor, pois o artigo 44 da Lei n. 6.107/1994 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão) estabelece que a remoção do servidor implica, também, o deslocamento do cargo. 4.
Dessa forma, autorizar remoção da servidora seria chancelar a prevalência do interesse privado sobre o público
e negar vigência ao princípio da eficiência, à revelia do que dispõe a Constituição Federal. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RMS n. 62.866/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 2/9/2020) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF.
REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE. POSSE EM CARGO PÚBLICO EM CIDADE DIVERSA. RUPTURA DA UNIDADE FAMILIAR NÃO IMPUTÁVEL À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se conhece do recurso especial que não indica expressamente o dispositivo legal supostamente violado. 2.
Se a quebra da unidade familiar não resultou de ato oficial de administração, senão da posse de servidora, por sua opção, em cargo público em cidade diversa da qual residia seu esposo, não há direito à remoção para acompanhamento de cônjuge.
3. É inviável o reexame de fatos e provas em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando não realizado o cotejo analítico entre os julgados, a fim de identificar a similitude fática e a diversidade de conclusões. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.364.664/AL, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Primeira Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 27/8/2015) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2023